Tribunal: TJSP
Processo: 2062289-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção do paciente em regime fechado, a despeito de já ter sido deferida sua progressão ao regime semiaberto. Pleito objetivando a imediata transferência do paciente ao regime semiaberto o ou a determinação de que aguarde, em prisão albergue domiciliar, a abertura de vaga em estabelecimento prisional apropriado.

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção do paciente em regime fechado, a despeito de já ter sido deferida sua progressão ao regime semiaberto. Pleito objetivando a imediata transferência do paciente ao regime semiaberto o ou a determinação de que aguarde, em prisão albergue domiciliar, a abertura de vaga em estabelecimento prisional apropriado. Viabilidade. Reeducando deve ser custodiado em conformidade com o regime ao qual faz jus, pois, caso contrário, fica submetido à situação de recolhimento mais gravosa do que a devida, caracterizando constrangimento ilegal. Entendimento pacificado nos termos da súmula vinculante no 56 do STF. Paciente que deve ser promovido ao cumprimento de pena em estabelecimento penitenciário compatível com o regime intermediário. Ordem concedida para confirmar a liminar.